Tribunal: TJDFT
Processo: 0730671-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade de Justiça. Regularidade formal do recurso. CPC 1017,§ 7. Mitigação do critério taxativo (CPC 1.015) devida, no caso. Dano moral. Assédio sexual no ambiente de trabalho. Competência da Justiça Trabalhista; CF 114, VI.